Tribunal: TJES
Processo: 5000490-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Muito embora o recurso de agravo de instrumento seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, não há como conhecê-lo, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento
,
visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim à execução fiscal.

2)
O pronunciamento judicial objurgado não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também determinou a expedição de RPV, no valor indicado pela contadoria, e extinguiu expressamente o feito executivo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

3)
Diante disso, o recurso cabível para impugná-lo é o de apelação (art. 1.009, CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

4)
Recurso conhecido

e

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Vi
la Velha
em face da decisão monocrática (id 7341453) que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
, o qual fora interposto contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 30987929) que extinguiu o
cumprimento de sentença
movido por
Dulcineia Zumach Lemos Pereira
.

Por entender que o agravo de instrumento fora interposto em face de sentença, proferi decisão inadmitindo-o, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 7930083), sustentando, em síntese, que a sentença não extinguiu a execução, tendo determinado, em verdade, o prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo, portanto, cabível o recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, consoante explicitado no pronunciamento judicial aqui objurgado, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia,
não há como conhecê-lo
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
,
visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim à execução fiscal.

Deveras, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
” (AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). Seguindo essa mesma linha de intelecção, tem-se que “
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
” (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

O referido entendimento se amolda perfeitamente ao caso em apreço, tendo em vista que, no pronunciamento judicial objurgado – denominado como ‘sentença’, vale destacar –, a Instância Primeva não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também determinou a expedição de RPV, no valor indicado pela contadoria, e extinguiu expressamente o feito executivo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Para além da nomenclatura conferida pelo juiz, não há dúvidas de que a natureza do pronunciamento judicial recorrido é de sentença, nos moldes do art. 203, §1º, do CPC, uma vez que implicou a extinção do feito executivo.

E,
em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, razão pela qual o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.